Tribunal: TJMT
Processo: 1021141-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021141-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (AGRAVANTE), CASCA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 08.282.987/0001-96 (AGRAVADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Execução de título extrajudicial. Duplicata sem aceite. Nulidade do protesto por edital. Extinção da execução.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se o protesto das duplicatas, realizado por edital, é nulo. O agravante argui a invalidade dos títulos executivos, calcado exclusivamente na nulidade do protesto por edital, ante o não esgotamento dos meios para localização do devedor, em afronta ao que dispõe o entendimento do STJ fixado no Tema Repetitivo nº 921.

III. Razões de decidir

3. O protesto por edital realizado sem o esgotamento prévio das tentativas de localização do devedor é nulo.

4. A duplicata sem aceite, protestada por edital sem a observância dos requisitos legais, não constitui título executivo, conforme entendimento do STJ no AgInt no AREsp 1481123/MG.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.492/1997, art. 15; Lei nº 5.474/1968, art. 15, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 921;
AgInt no AREsp n. 522.019/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23/11/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEIMAR ANTÔNIO CAOVILLA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1007348-46.2023.8.11.0040), ajuizada contra o agravante por CASCA COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado/agravante por admitir que “
as teses ventiladas
(...)
não admitem conhecimento na via estreita da exceção de pré-executividade, pois não se revelam como matérias de ordem pública e, de outro lado, indubitavelmente necessitam de dilação probatória, impondo, assim, a necessidade de embargos à execução
” (cf. Id. nº 142038767 dos autos de origem).

O agravante alega que, diferente do que entendeu o magistrado, a arguição de nulidade do título executivo são matérias passiveis de serem apreciadas por meio de exceção de pré-executividade, uma vez que se tratam de matéria de ordem pública.

Aduz que o feito carece de título hábil a embasar a pretensão executória, já que houve qualquer tentativa de notificação/intimação pessoal do agravante acerca do apontamento das duplicatas sem aceite para protesto.

Sustenta que “
não tendo o Oficial de Protesto realizado qualquer tentativa para notificação/intimação pessoal do agravante quanto aos protestos apontados, a lavratura por edital o foi em flagrante ofensa ao art. 15, caput, da Lei n. 9.492/1997, e, por isso, são nulos de pleno direito todos os protestos”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da execução à falta de título líquido, certo e exigível, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 230453184).

A decisão contida no Id. nº 226495197 indeferiu o pedido antecipatório.

Mesmo intimados, os agravados não ofereceram contrarrazões (cf. Id. nº 237224180).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial (Proc. nº
1007348-46.2023.8.11.0040
), pela qual a exequente/agravada, pretende o recebimento do valor devido referente a duas duplicatas sem aceite, porém, segundo o exequente, legitimamente protestadas.

O executado/agravante apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a invalidade dos títulos executivos, calcado exclusivamente na nulidade do protesto por edital, ante o não esgotamento dos meios para localização do devedor.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Não obstante a impossibilidade de discussão do mérito em sede de exceção de executividade – conforme já exposto na decisão embargada – não há nulidade executiva a ser reconhecida na espécie.

O devedor, ora embargante, alegou que os protestos dos títulos executivos apresentados com a inicial são nulos por ausência de intimação na forma do art. 15 da Lei nº 9.492/97, pois, o cartório sequer tentou intima-lo via correios, em razão de seu endereço ser insuficiente.

Aduz, portanto, que “publicaram edital e esperaram que o devedor tomasse ciência dos protestos”.

Quanto a esta alegação não há nos autos qualquer prova de que os protestos ocorreram na forma editalícia, o que já afasta a possibilidade de acolhimento da tese, em razão da ausência de instrução probatória em sede de exceção de executividade.

De outro lado, os documentos juntados pela credora apontam que o protesto foi “por indicação”, portanto, perfeitamente válido e regular, conforme ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, no caso dos autos os boletos bancários juntados com a inicial estão acompanhados dos respectivos instrumentos de protestos, das notas fiscais e comprovantes de entrega das mercadorias adquiridas pelo executado, sendo, portanto, manifesta a executividade dos títulos.

A alegação do embargante/executado de configuração de decisão surpresa em razão do acolhimento do pedido do oficial de justiça quanto ao reforço policial sequer merece maiores considerações, uma vez que as manifestações do oficial de justiças são revestidas de fé pública, merecendo atenção do magistrado”.

Tratando-se de arguição nulidade dos títulos executivos, fundamentada em situação verificável do exame dos documentos que instruem os autos, que não demanda dilação probatória, é plenamente cabível a exceção de pré-executividade.

Direto ao ponto, diviso o desacerto técnico da decisão agravada quanto à modalidade do protesto, notadamente, porquanto, da simples análise sobranceira dos documentos que instruem a petição inicial do processo de origem, vê-se que os protestos foram efetuados na modalidade editalícia, conforme certidão contida em todos eles que atesta categoricamente “
CERTIFICO que o(s) responsável(eis) acima mencionado(s) e qualificado(s) foi(ram) intimado(s) pela maneira a seguir indicada nos termos da legislação em vigor:
Edital
” (
destaquei
) (cf. Id. nº 121522144 dos autos originários).

Assim, necessário verificar a higidez do protesto por edital, à luz do entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 921, a saber, “
o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto
”.

No caso, verifica-se do Inteiro Teor das Intimações de Protesto (cf. Id. n° 230455661) as anotações "e
ndereço informado insuficiente para intimar pessoal/correio
", o que indica que o Cartório sequer tentou intimar o devedor pessoalmente ou via correios, procedendo desde logo com o protesto do título por edital,
na contramão do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 921.

Portanto, o protesto por edital é nulo, e, por consequência, as duplicatas sem aceite (cf. Ids. nº 121508888, 121508889, 121511241, 121511256, 121511258, 121520500) não constituem título hábil a instruir a ação de execução de título extrajudicial, notadamente, porquanto ausente protesto válido (artigo 15, II, “
a
” da Lei nº 5.474/1968), motivo pelo qual deve ser extinta, conforme regramento do artigo 924, I do Código de Processo Civil.

A propósito:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE ACEITE E PROTESTO. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a duplicata sem aceite que não houver sido protestada, mesmo quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, não se revela instrumento hábil a fundamentar a execução" (AgInt no AREsp 1481123 / MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, Dje 2/9/2019). (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 522.019/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23/11/2020).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para acolher a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo agravante, declarando a nulidade dos protestos das duplicatas que constituem o título executivo judicial da ação, e por consequência, extinguir a execução sem resolução do mérito nos termos do art. 924, I do Código de Processo Civil.

Em atenção ao princípio da sucumbência, condeno a agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025